Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703538-98.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ELVIS XIMENES CUNHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Nulidade. Ingresso de policiais e busca domiciliar. Reconhecimento por fotografia. Culpabilidade. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva. Pena-base. Fração. Privilégio. Valores apreendidos. Perdimento. 1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – diversas denúncias anônimas registradas, filmagem de campana de policiais e abordagem de usuário que confirmou que comprou a droga no local, do réu -, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas produzidas. 2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 3 - As condições do flagrante - em local apontado como ponto de intenso tráfico de drogas, após campana realizada por policiais e apreensão de droga com usuário, que confirmou tê-la adquirido do réu, e, posteriormente, com o réu -, confirmadas pelos depoimentos dos policiais que participaram da ação e filmagens, são provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas. 4 - A prática de duas ações nucleares do tipo penal - vender e manter em depósito - são circunstâncias inerentes ao crime de tráfico de drogas. Não serve como justificativa para valorar negativamente a culpabilidade. 5 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (17,51g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 7 - Não se reconhece a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 se o réu tem condenação recente por tráfico de drogas e as circunstâncias do caso concreto indicam que se dedica a atividades criminosas – diversas denúncias anônimas registradas, apontando o réu e seus irmãos como traficantes na região. 8 – O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União. 9 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155, caput, e 386, incisos III, IV, V, e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que o conjunto probatório acostado aos autos não seria suficiente para comprovar a autoria delitiva. Afirma que o édito condenatório foi baseado apenas em depoimentos dos policiais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, caput, e 386, incisos III, IV, V, e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: Realizado monitoramento próximo a imóvel indicado, por denúncias anônimas, como ponto de venda de drogas, constatou-se movimentação suspeita. E, abordado usuário próximo ao local, afirmou que adquiriu droga no local, do réu. Abordado o réu no interior da casa, foram encontradas com ele porções da mesma droga apreendida com usuário. A inexistência de apetrechos típicos de traficância não é capaz de afastar a condenação. O tipo penal não prevê tais elementos como condição para a consumação do crime (art. 33 da Lei 11.343/06). O tráfico ilícito de drogas é crime multinuclear. A prática de qualquer das diversas condutas especificadas no tipo penal é suficiente para caracterizar o ilícito. O usuário apontou o réu como a pessoa que lhe vendeu a droga e, em busca pessoal, foram encontradas outras porções da mesma droga na posse do réu. Filmagens realizadas durante monitoramento provam que o réu estava no local, onde o usuário abordado também foi visto. Não procede impugnação quanto à qualidade das filmagens e diferença entre a roupa usada pelo usuário, nas filmagens, e durante seu depoimento, na delegacia. Percebe-se, em algumas mídias, registros de pessoa trajando casaco cinza com logomarca da Nike, bermuda colorida e máscara cirúrgica branca, em frente à casa, em postura de vigilância. A roupa é a mesma usada pelo réu, na delegacia (IDs 51042006/8 e 51042612). Outras mídias mostram pessoa trajando camiseta azul escura, com escrita ilegível em cor clara, calça jeans e tênis branco, saindo e entrando no imóvel e no veículo Fiat/Uno, final da placa “C3C95” (IDs 51042009/10). O usuário, na delegacia, estava de bermuda. Todavia, a camiseta que usava é semelhante à captada pelas filmagens – tem a mesma cor e tem escrita em cor clara. A falta de esclarecimento quanto às vestes do usuário ou condução do veículo Fiat/Uno não afasta a premissa de que é ele um dos usuários vistos em ato suspeito no local, o que foi confirmado, durante sua abordagem, pois confirmou a posse da droga e admitiu tê-la comprado na casa da mãe do réu. Aponta a defesa contradição nos depoimentos dos policiais, quanto ao local onde encontradas as porções de droga atribuídas ao réu, mostrando-se “temerária a vinculação da propriedade de entorpecentes apreendidos e abrigado em condições não investigadas” (ID 51414778, p. 29). Conquanto haja divergência quanto ao local onde encontradas as porções de droga, a abordagem e busca pessoal foram filmadas pela equipe policial. No vídeo é possível visualizar que as porções de droga – ou parte delas - foram encontradas em um dos bolsos da bermuda que o réu usava (IDs 51042011/2). Ademais, outras provas indicam que a droga, de fato, pertencia a ele. Na fotografia que acompanha laudo pericial, observa-se que o material em que acondicionadas as porções de droga encontradas na posse do usuário é semelhante ao usado nas porções apreendidas com o réu (ID 51042657, p. 6). E o usuário afirmou que adquirido as porções no local, do réu, de quem já havia comprado droga outras vezes. Embora o usuário não tenha sido ouvido em juízo nem confirmado o reconhecimento que realizou na delegacia, seu depoimento foi confirmado judicialmente pelos policiais. Decidiu a Turma que “As declarações prestadas pelo usuário, na Delegacia de Polícia, embora não confirmadas em Juízo, podem somar-se ao conjunto probatório como reforço às demais provas judicializadas.” (Acórdão 1745956, 07278533620218070001, Relator Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, PJe 6/9/2023.). Não bastasse, histórico de denúncias anônimas confirmam que o local era conhecido como ponto de venda de drogas (ID 51042003). E boa parte das denúncias apontavam nominalmente o réu como sendo o principal fornecedor de drogas na região da QNM 6 e QNM 8 da Ceilândia - DF. Inconteste, pois, que dez das doze porções de droga apreendidas pertenciam ao réu e que as demais foram vendidas por ele. Os depoimentos dos agentes de polícia, em juízo, são coerentes com as declarações prestadas na delegacia. E são corroborados por outras provas, sobretudo pelas filmagens do monitoramento e abordagem de usuário e do réu momentos após o crime, na posse de porções de droga da mesma natureza, envolvidas em material semelhante. Há prova suficiente de que o réu vendeu e mantinha em depósito porções de droga. Mantenho, portanto, a condenação do réu pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06 (ID 55228024). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a decisão da Corte Superior está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023